Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACESSORIEDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO.
I. A ação anulatória de sentença homologatória de acordo em ação de divórcio (querela nullitatis insanabilis), disciplinada no artigo 966, § 4o, do CPC, em razão do nexo etiológico com a ação originária em que fora homologado o ato que se pretende desconstituir, tem natureza de demanda acessória.
II. Nos termos do art. 61 do CPC, reconhecida a acessoriedade, o juízo que homologou o ato é prevento para apreciar a ação anulatória.
III. Declarou-se a competência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitado.